Tribunal: TJDFT
Processo: 0031872-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NA AÇÃO E NA RECONVENÇÃO.

1. A parte suscita contradição pela referência à impossibilidade de redistribuição do ônus sucumbencial e desproporcionalidade da verba de honorários na ação e na reconvenção. De fato, o acórdão fez referência equivocada no texto que deve ser excluída, sem prejuízo a avaliação feita na distribuição dos honorários.

2. Embargos conhecidos e providos parcialmente.